Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-54.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006318-54.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILSON DE ALMEIDA - CPF: 522.681.011-34 (RECORRIDO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PERFIL AUXILIAR OPERACIONAL – LOTAÇÃO SECRETARIA ESTADUAL SAÚDE – TESE DE CONTRATO IRREGULAR – PEDIDO DE FGTS E SALÁRIOS – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AOS SALÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – TESE DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO – TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DO TRABALHO – EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INABALÁVEL – JUNTADA DE MEMORANDOS DE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – JUNTADA DE ESCALAS DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO EMPREGADOR – DEVER DE PAGAMENTO DO SALÁRIO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere ao vínculo contratual, a parte promovente, além de juntar cópia dos Diários Oficiais do Estado, nos quais há alteração do Decreto n. 1.073/2017, ante a necessidade de manutenção de contratações de pessoal e fornecedores, autorizou a inclusão dos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres e Sinop, havendo previsão de salário no importe de R$ 1.400,00 para o perfil de Auxiliar Operacional.

Ainda, juntou cópia do Memorando 327GP/HRCAF/2017, oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, no qual encaminha a documentação de alguns anteriores contratados, dentre eles a parte promovente, para o perfil de Auxiliar Operacional, constando a data de admissão deste como sendo 01/10/2017.

Juntou a parte promovente, igualmente, cópia do Memorando 342GP/HRCAF/2017, também oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, no qual comunica, em 06/12/2017, o distrato do contrato com a parte promovente com efeitos a partir de 28/11/2017.

Além disso, a parte promovente juntou escalas de serviços, as quais comprovam a prestação do serviço, desnaturando a tese de defesa de que inexiste relação jurídica. Dos autos, pois, ressai a contratação e prestação do serviço de 01/10/2017 a 28/11/2017, sendo devida a condenação ao pagamento do valor devido a título de salário com os devidos consectários.

Na inversão do ônus da prova, cabe ao empregador, o ente público, comprovar o pagamento dos meses trabalhados, o que não fez, devendo a condenação ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar o pagamento dos salários não pagos, mas julgou improcedente o pleito de nulidade do contrato e pagamento do FGTS, por se tratar de contratação regular, sem prorrogação, conforme dispositivo que cito:

Posto isto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor total de R$ R$ 3.936,52 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referentes aos salários não pagos ao autor, aplicando correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois “era ônus da parte

autora

comprovar, de forma inconcussa, o trabalho no período alegados e não pagos, por meio de documento idôneo para tanto, como, por exemplo, o controle de ponto ou de presença”.

Argumentou que “Os documentos juntados pela parte autora – nada comprovam a respeito do que afirma ter trabalhado”, bem como sustentou que “mesmo em âmbito trabalhista, onde vigora enorme garantismo voltado ao trabalhador, são exigidas provas robustas, inabaláveis, para condenação do reclamado ao pagamento de verbas trabalhistas”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento dos valores pleiteados.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois juntou a documentação assinada pelo Diretor Administrativo do Hospital na qual consta seu nome e das demais pessoas que prestaram os serviços, conforme escala.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento não demanda maiores controvérsias, pois se trata de ação na qual a parte promovente requereu a nulidade de contrato temporário, FGTS e salário não pago. A tese de defesa é de inexistência de prova da relação laboral, pois, no seu entender, não restou comprovado pela parte promovente qualquer contratação e em o desempenho das atividades, ônus que lhe incumbia.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida apenas ao pagamento do salário, pois o contrato temporário é valido, na medida em que não houve prorrogação, de modo que não é devida a verba de FGTS.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do alegado, a parte promovente, segundo o ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovou os fatos que lhe competia.

No que se refere ao vínculo contratual, a parte promovente, além de juntar cópia dos Diários Oficiais do Estado, nos quais há alteração do Decreto n. 1.073/2017, ante a necessidade de manutenção de contratações de pessoal e fornecedores, autorizou a inclusão dos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres e Sinop, havendo previsão de salário no importe de R$ 1.400,00 para o perfil de Auxiliar Operacional.

Ainda, juntou cópia do Memorando 327GP/HRCAF/2017, oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, no qual encaminha a documentação de alguns anteriores contratados, dentre eles a parte promovente, para o perfil de Auxiliar Operacional, constando a data de admissão deste como sendo 01/10/2017.

Juntou a parte promovente, igualmente, cópia do Memorando 342GP/HRCAF/2017, também oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, no qual comunica, em 06/12/2017, o distrato do contrato com a parte promovente com efeitos a partir de 28/11/2017.

Além disso, a parte promovente juntou escalas de serviços, as quais comprovam a prestação do serviço, desnaturando a tese de defesa de que inexiste relação jurídica. Dos autos, pois, ressai a contratação e prestação do serviço de 01/10/2017 a 28/11/2017, sendo devida a condenação ao pagamento do valor devido a título de salário com os devidos consectários.

Na inversão do ônus da prova, cabe ao empregador, o ente público, comprovar o pagamento dos meses trabalhados, o que não fez, devendo a condenação ser mantida.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021